Tribunal: TJDFT
Processo: 0701043-60.2022.8.07.0010
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL, CONSUMADO E TENTADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. TENTATIVA CARACTERIZADA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PERSONALIDADE. DESLOCAMENTO DA FUNDAMENTAÇÃO DESSE VETOR. POSSIBILIDADE. PENA-BASE INALTERADA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE. PENA REDIMENSIONADA. TENTATIVA. ITER CRIMINIS. PERCURSO CONSIDERÁVEL. REDUÇÃO DE 1/2 MANTIDA. CONCURSO MATERIAL. ADEQUAÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos crimes sexuais, muitas vezes praticado à clandestinidade, a palavra da vítima goza do destacado valor probatório, sobretudo quando coerente com as demais provas colhidas na instrução processual.
2. Mantém-se o decreto condenatório diante da demonstração da materialidade e da autoria dos crimes de estupro de vulnerável consumado e tentado (CP, art. 217-A; CP, art. 217-A c/c art. 14, II), evidenciadas pela coerência entre os relatos das vítimas, com 9 e 11 anos à época dos fatos, e as demais provas colhidas na fase policial e judicial.
3. Improcede a tese de desistência voluntária (CP, art. 15) quando comprovado que o réu somente não deu prosseguimento à prática delitiva por circunstância alheia à sua vontade, in casu, por interferência da própria vítima, restando caracterizada a tentativa (CP, art. 14, II).
4. Desnecessário demonstrar matematicamente os cálculos da pena na dosimetria, por configurar exercício de discricionariedade do Juízo penal, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, guardada a devida proporcionalidade/razoabilidade.
5. Correta a análise desfavorável da culpabilidade do réu em razão da ciência da condição de extrema vulnerabilidade familiar e social das vítimas para a prática delitiva.
6. Descabe a pejoração do vetor personalidade sem a existência de elementos probatórios precisos nos autos, sob pena de se aplicar o direito penal do autor, sendo possível o deslocamento da fundamentação utilizada para macular outras circunstâncias judiciais, desde que tal proceder não implique exasperação da reprimenda imposta ao réu, ainda que em recurso defensivo. Precedentes STJ.
7. Na segunda fase, constatada a ausência de proporção entre a diminuição efetivada pela atenuante da confissão, utiliza-se o patamar de 1/6, admitido pela jurisprudência, para redimensionamento da pena.
8. A fração de diminuição da pena na tentativa guarda relação com o “iter criminis”, bastante considerável na espécie e mantido em 1/2.
9. Ainda que o agente tenha se aproveitado das mesmas condições de tempo, espaço e modo de execução para a prática dos crimes de estupro de vulnerável, um consumado e outro tentado, não se fala em continuidade delitiva, mas sim em concurso material quando evidenciadas ações com desígnios independentes e consecutivos e contra vítimas distintas.
10. Ao Juízo da Execução Penal compete decidir sobre eventual pedido de gratuidade de justiça.
11. Apelação da Defesa conhecida e parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada. Pena redimensionada.